Tribunal: TJES
Processo: 5037087-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DESCONTOS PREVISTOS EM ADITIVO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Berçário e Creche Eureka Ltda. contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de Ângela Aparecida Pereira Lage, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora pretende a constituição de título executivo referente a alegado crédito de R$ 151.618,80, decorrente de descontos mensais de 24,41% sobre aluguéis, previstos no sexto aditivo de contrato de locação comercial, em razão de obras de ampliação estrutural realizadas no imóvel. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e comportamento contraditório, bem como inexistência de coisa julgada material sobre o crédito discutido. A apelada, em contrarrazões, reedita preliminar de nulidade de citação postal e defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação postal da apelada, recebida por terceira pessoa em condomínio edilício, é válida; (ii) estabelecer se a sentença é nula por cerceamento de defesa, comportamento contraditório ou indevida utilização de elementos constantes de peça defensiva intempestiva; (iii) determinar se a pretensão monitória está obstada pela coisa julgada material formada em ação de despejo conexa; e (iv) definir se subsiste prova escrita idônea da obrigação de pagamento afirmada pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação de pessoa física em condomínio edilício é válida quando a correspondência é entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC.

4. O comparecimento espontâneo da requerida aos autos, com constituição de patrono e oposição de embargos monitórios, supre eventual vício formal de citação, conforme o art. 239, § 1º, do CPC.

5. A revelia não gera acolhimento automático da pretensão autoral, pois a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC é relativa e pode ser afastada quando as alegações da parte autora colidem com o direito aplicável ou com prova documental preexistente.

6. O magistrado pode reconhecer de ofício a coisa julgada material, por se tratar de objeção de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, V e § 3º, do CPC.

7. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a instrução probatória autônoma se revela desnecessária diante de prejudicial peremptória de mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

8. A ação de despejo por inadimplemento conexa decidiu, com trânsito em julgado, a controvérsia sobre a aplicação dos descontos previstos no sexto aditivo contratual e a inexistência de saldo favorável à locatária.

9. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, em ação monitória autônoma, de alegações e defesas que a parte poderia opor no processo anterior, conforme o art. 508 do CPC.

10. A cláusula do sexto aditivo contratual prevê que a compensação pelas reformas ocorreria exclusivamente por abatimento mensal proporcional de 24,41% sobre os aluguéis devidos entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, com renúncia expressa a reembolsos pecuniários diretos, repasses ou direito de retenção.

11. A cláusula contratual excludente de indenizações é válida em contrato que envolve direitos disponíveis entre partes capazes, com amparo no art. 35 da Lei nº 8.245/1991 e na Súmula nº 335 do Superior Tribunal de Justiça.

12. A interrupção da fruição dos descontos decorre da inadimplência culposa da própria locatária, o que afasta a possibilidade de compelir a locadora a pagar em pecúnia bônus contratuais cuja fruição ordinária foi frustrada pela devedora.

13. A ausência de prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, impede a constituição do título executivo pretendido em ação monitória.

14. O exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição não configura litigância de má-fé quando ausente dolo processual manifesto, nos termos do art. 80 do CPC.

15. O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia não impõe o acolhimento automático da pretensão autoral quando a presunção de veracidade é afastada por prova documental preexistente ou por óbice jurídico cognoscível de ofício.

2. A coisa julgada material formada em ação conexa impede a rediscussão, em ação monitória, de crédito cuja existência ou quitação já foi definitivamente apreciada.

3. A cláusula contratual que limita a compensação por benfeitorias a descontos em aluguéis é válida quando pactuada entre partes capazes e acompanhada de renúncia expressa a indenização, reembolso ou retenção.

4. A ausência de prova escrita idônea da obrigação alegada impede a procedência da ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 239, § 1º, 248, § 4º, 344, 355, I, 485, V e § 3º, 487, I, 502, 508, 700 e 85, § 11; Lei nº 8.245/1991, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 335.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037087-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERCARIO E CRECHE EUREKA LTDA

APELADO: ANGELA APARECIDA PEREIRA LAGE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DESCONTOS PREVISTOS EM ADITIVO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Berçário e Creche Eureka Ltda. contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de Ângela Aparecida Pereira Lage, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora pretende a constituição de título executivo referente a alegado crédito de R$ 151.618,80, decorrente de descontos mensais de 24,41% sobre aluguéis, previstos no sexto aditivo de contrato de locação comercial, em razão de obras de ampliação estrutural realizadas no imóvel. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e comportamento contraditório, bem como inexistência de coisa julgada material sobre o crédito discutido. A apelada, em contrarrazões, reedita preliminar de nulidade de citação postal e defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação postal da apelada, recebida por terceira pessoa em condomínio edilício, é válida; (ii) estabelecer se a sentença é nula por cerceamento de defesa, comportamento contraditório ou indevida utilização de elementos constantes de peça defensiva intempestiva; (iii) determinar se a pretensão monitória está obstada pela coisa julgada material formada em ação de despejo conexa; e (iv) definir se subsiste prova escrita idônea da obrigação de pagamento afirmada pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação de pessoa física em condomínio edilício é válida quando a correspondência é entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC.

4. O comparecimento espontâneo da requerida aos autos, com constituição de patrono e oposição de embargos monitórios, supre eventual vício formal de citação, conforme o art. 239, § 1º, do CPC.

5. A revelia não gera acolhimento automático da pretensão autoral, pois a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC é relativa e pode ser afastada quando as alegações da parte autora colidem com o direito aplicável ou com prova documental preexistente.

6. O magistrado pode reconhecer de ofício a coisa julgada material, por se tratar de objeção de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, V e § 3º, do CPC.

7. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a instrução probatória autônoma se revela desnecessária diante de prejudicial peremptória de mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

8. A ação de despejo por inadimplemento conexa decidiu, com trânsito em julgado, a controvérsia sobre a aplicação dos descontos previstos no sexto aditivo contratual e a inexistência de saldo favorável à locatária.

9. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, em ação monitória autônoma, de alegações e defesas que a parte poderia opor no processo anterior, conforme o art. 508 do CPC.

10. A cláusula do sexto aditivo contratual prevê que a compensação pelas reformas ocorreria exclusivamente por abatimento mensal proporcional de 24,41% sobre os aluguéis devidos entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, com renúncia expressa a reembolsos pecuniários diretos, repasses ou direito de retenção.

11. A cláusula contratual excludente de indenizações é válida em contrato que envolve direitos disponíveis entre partes capazes, com amparo no art. 35 da Lei nº 8.245/1991 e na Súmula nº 335 do Superior Tribunal de Justiça.

12. A interrupção da fruição dos descontos decorre da inadimplência culposa da própria locatária, o que afasta a possibilidade de compelir a locadora a pagar em pecúnia bônus contratuais cuja fruição ordinária foi frustrada pela devedora.

13. A ausência de prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, impede a constituição do título executivo pretendido em ação monitória.

14. O exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição não configura litigância de má-fé quando ausente dolo processual manifesto, nos termos do art. 80 do CPC.

15. O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia não impõe o acolhimento automático da pretensão autoral quando a presunção de veracidade é afastada por prova documental preexistente ou por óbice jurídico cognoscível de ofício.

2. A coisa julgada material formada em ação conexa impede a rediscussão, em ação monitória, de crédito cuja existência ou quitação já foi definitivamente apreciada.

3. A cláusula contratual que limita a compensação por benfeitorias a descontos em aluguéis é válida quando pactuada entre partes capazes e acompanhada de renúncia expressa a indenização, reembolso ou retenção.

4. A ausência de prova escrita idônea da obrigação alegada impede a procedência da ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 239, § 1º, 248, § 4º, 344, 355, I, 485, V e § 3º, 487, I, 502, 508, 700 e 85, § 11; Lei nº 8.245/1991, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 335.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital que, nos autos da Ação Monitória movida pelo ora apelante contra
ÂNGELA APARECIDA PEREIRA LAGE
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa autora interpôs Recurso de Apelação Cível alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por manifesto
error in procedendo
e cerceamento de defesa. Sustentou que o juízo incorreu em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
processual) ao fundamentar seu decreto de improcedência em laudo pericial contábil e alegações trazidas em peça contestatória considerada revel e intempestiva, impedindo a instrução probatória autônoma. No mérito, defende o afastamento da coisa julgada, arguindo que o pretenso crédito foi analisado apenas de forma incidental como matéria defensiva na ação de despejo, não fazendo coisa julgada material à míngua de reconvenção. Por fim, assevera que a demanda cobra obrigação de pagar (descontos) pactuada no aditivo, e não indenização de benfeitorias.

A apelada apresentou contrarrazões regulares, nas quais reitera a tese preliminar de nulidade de sua citação postal. No mérito, defende o acerto da sentença perante a imutabilidade da coisa julgada e a litigância de má-fé da recorrente, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões e na própria apelação.

1. Da Preliminar de Nulidade de Citação Reeditada pela Apelada

Em sede de contrarrazões, reedita a apelada a tese de nulidade de sua citação postal, sob o argumento de que o aviso de recebimento fora assinado por terceira pessoa (faxineira do condomínio), sem o seu recebimento pessoal.

Sem razão a recorrida.

Em se tratando de citação de pessoa física realizada em condomínio edilício, mostra-se plenamente válida a entrega do mandado postal a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos autorizados pelo artigo 248, §4º, do Código de Processo Civil.

Ademais, o comparecimento espontâneo da requerida aos autos com a constituição de patrono e a oposição de embargos monitórios supre de forma cabal qualquer eventual vício formal de comunicação, a teor do disposto no artigo 239, §1º, do CPC.
Rejeito a preliminar da apelada.

2. Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa e Comportamento Contraditório (
Venire contra Factum Proprium
) arguida pela Apelante

Sustenta a empresa apelante que a r. sentença padece de nulidade absoluta por vício de atividade procedimental (
error in procedendo
). Argumenta que o magistrado singular incorreu em contradição lógica insuperável ao reconhecer a intempestividade da peça defensiva e a revelia da requerida, mas, ato contínuo, valer-se do laudo pericial contábil e dos argumentos defensivos anexados àquela peça intempestiva para julgar improcedente o pedido exordial.

A tese defensiva recursal não merece prosperar.

Como cediço nas letras processuais cíveis, a revelia não confere ao demandante o direito automático ao acolhimento de sua pretensão. A presunção de veracidade decorrente da ausência de contestação tempestiva (art. 344 do CPC) é meramente relativa (
juris tantum
), restando mitigada quando as alegações de fato formuladas pelo autor colidirem com o direito aplicável ou com a evidência documental preexistente no caderno processual.

No caso vertente, o julgador singular fundamentou seu decreto de improcedência em objeção de ordem pública preclusiva — a coisa julgada material —, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos expressos do artigo 485, inciso V e §3º, do CPC.

Para a verificação do óbice da coisa julgada, o magistrado amparou-se nos atos documentais dotados de fé pública e imutabilidade jurídica decorrentes do trâmite de ações conexas ocorridas entre as próprias partes litigantes. O laudo pericial contábil e as sentenças referenciadas pelo juízo não constituem "provas clandestinas", mas sim elementos de prova documental de amplo conhecimento da apelante, submetidos ao crivo do contraditório técnico em ambiente judicial idôneo.

Portanto, o julgamento antecipado do feito nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, revelou-se escorreito e imune a eivas de cerceamento, uma vez que a instrução autônoma pretendida pela autora mostrava-se de todo despicienda perante a prejudicial peremptória de mérito verificada.
Rejeito a preliminar da apelante.

3. MÉRITO

Superadas as prefaciais, cinge-se o cerne do mérito em aferir se a pretensão da autora de constituir título executivo fundado em saldo residual do sexto aditivo contratual encontra amparo jurídico ou se resta obstada pela coisa julgada material materializada em processo conexo.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Trata-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada pelo
BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA
em face de
ÂNGELA APARECIDA PEREIRA LAGE.

Na peça vestibular, a empresa autora (locatária) alegou ser credora da requerida (locadora) no montante atualizado de R$ 151.618,80. Argumentou que tal crédito advém do descumprimento de obrigação firmada no sexto aditivo de contrato de locação comercial de imóvel urbano, no qual restou pactuado que os investimentos em obras de ampliação estrutural efetuados pela locatária (estimados em R$ 150.000,00) seriam compensados por meio de descontos mensais de 24,41% sobre o valor do aluguel básico, vigentes entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Aduziu que a requerida aplicou os referidos descontos apenas até março de 2020, suspendendo-os unilateralmente no período subsequente, razão pela qual requereu a expedição de mandado monitório para a cobrança do saldo residual.

Regularmente citada, a requerida opôs Embargos Monitórios arguindo, preliminarmente, a nulidade da citação e a litispendência com a Ação de Despejo por Inadimplemento nº 0001972-02.2021.8.08.0024. No mérito, defendeu a total improcedência do pedido sob a alegação de inexistência de crédito, colacionando o laudo contábil judicial produzido no feito conexo que apurou o cumprimento integral dos descontos, sustentando a validade da cláusula de renúncia expressa a indenizações e pugnando pela condenação da autora por litigância de má-fé.

A Secretaria do Juízo certificou a intempestividade dos embargos monitórios opostos. Instada, a autora apresentou réplica pugnando pelo desentranhamento da peça de defesa intempestiva, decretação formal da revelia da requerida com aplicação de seus efeitos materiais e o julgamento antecipado do feito. Posteriormente, a requerida noticiou que a apelação cível do despejo conexo fora julgada procedente em segundo grau, confirmando o débito da locatária e a ordem de desalijo.

Sobreveio a r. sentença guerreada. Nela, o magistrado singular afastou a preliminar de nulidade da citação e acolheu a objeção de intempestividade da defesa, reconhecendo a revelia da ré. Ponderou, contudo, que os efeitos da revelia ostentam presunção relativa. No mérito, reconheceu ex officio a configuração de coisa julgada material, porquanto a controvérsia factual (existência do alegado crédito e quitação dos descontos do sexto aditivo) foi objeto de exaustiva valoração contábil e decisão meritória definitiva na ação conexa de despejo. Desse modo, julgou improcedente o pleito monitório e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, deixando de apená-la por litigância de má-fé por não vislumbrar dolo processual.

Pois bem.

Sustenta a apelante o afastamento da coisa julgada, ao argumento de que o pretenso crédito decorrente das obras fora valorado de maneira meramente incidental como matéria de exceção de defesa na ação de despejo, carecendo de força preclusiva imutável perante o dispositivo sentencial à falta de reconvenção.

A irresignação não merece acolhimento.

O instituto da coisa julgada material (art. 502 do CPC) visa conferir imutabilidade e indiscutibilidade às decisões de mérito estabilizadas, atuando como verdadeiro esteio da segurança jurídica e da pacificação dos conflitos. Conectada de forma indissociável a esse princípio, a eficácia preclusiva disposta no artigo 508 do Código de Processo Civil sepulta a possibilidade de reavivamento de discussões factuais encerradas:

"Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido."

No caso sub examine, emerge dos autos da
Ação de Despejo por Inadimplemento nº 0001972-02.2021.8.08.0024
, conexa ao presente feito, ato processual solene e dotado de imutabilidade absoluta: a
Certidão de Trânsito em Julgado lavrada em 12 de abril de 2026, atestando de forma preclusiva que o v. Acórdão confirmatório da rescisão contratual operou coisa julgada material em 16 de março de 2026
.

Naquela lide desalojatória, a controvérsia sobre a aplicação dos descontos contratuais do sexto aditivo e a pretensa existência de crédito em favor da creche compuseram o cerne do debate factual, tendo o juízo determinado a realização de minucioso laudo pericial contábil judicial.

Restou ali decidido, por provimento acobertado pelo manto da imutabilidade soberana, que a locadora apelada aplicou com exatidão matemática todos os abatimentos previstos no termo aditivo e que a locatária inquilina, mesmo fruindo de tais bonificações contratuais, incorreu em severo inadimplemento, restando consolidado em seu desfavor um saldo devedor que culminou em seu despejo.

Dessa feita, a pretensão da apelante em ressuscitar em sede monitória a cobrança de saldo residual decorrente do mesmo aditivo encontra óbice intransponível na coisa julgada material. É vedado à parte tentar, por via transversa autônoma, obter declaração judicial de existência de crédito que provimento jurisdicional anterior definitivo declarou inexistente ou exaurido.

Apenas para exaurimento do debate, sob a ótica estritamente civilista material, verifica-se que o sexto aditivo contratual ostentava redação livre de ambiguidades. Restou convencionado de forma paritária pelas partes que a compensação financeira pelas reformas dar-se-ia
exclusivamente por meio de abatimento mensal proporcional de 24,41% incidente sobre os aluguéis devidos no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2022, constando cláusula expressa de renúncia a reembolsos pecuniários diretos, repasses ou direito de retenção
.

Tratando-se de negócio jurídico envolvendo direitos disponíveis entre agentes capazes, a cláusula contratual excludente de indenizações goza de plena validade, amparada no artigo 35 da Lei nº 8.245/91 e sob a inteligência consolidada na
Súmula nº 335 do Superior Tribunal de Justiça
.

Tendo em vista que a interrupção da fruição gradual dos descontos decorreu única e exclusivamente da inadimplência culposa da própria locatária — que veio a abandonar voluntariamente o imóvel em 29 de dezembro de 2025 devedora de aluguéis subsequentes —, operou-se a preclusão lógica e contratual de seu direito aos abatimentos. Não há fulcro jurídico para compelir a locadora adimplente a ver-se executada em pecúnia por bônus contratuais cuja fruição ordinária restou frustrada por culpa exclusiva da devedora.

À míngua de prova escrita idônea descrita no artigo 700 do CPC que revele probabilidade mínima de subsistência da obrigação afirmada, a manutenção integral do decreto de improcedência impõe-se por medida de direito.

Por fim, quanto ao pleito da apelada de condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé, entendo por sua rejeição, porquanto o manejo do recurso reflete o exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição assegurados constitucionalmente, não restando delineado nos autos o dolo processual manifesto exigido pelo artigo 80 do CPC.

CONCLUSÃO

Forte nesses fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e escorreitos fundamentos fáticos e jurídicos.

Em estrita observância ao comando inserido no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar